Tribunal: TJSP
Processo: 2202827-63.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO CELEBRADO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE – PRETENSÃO DE LEVANTAMENTO DE VALORES BLOQUEADOS VIA SISBAJUD – CABIMENTO – decisão pela qual foi rejeitada a pretensão da agravante de levantamento de valores penhorados – ausência de mora dos executados – concessão de maior prazo para o pagamento do valor total do débito em prestações

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO CELEBRADO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE – PRETENSÃO DE LEVANTAMENTO DE VALORES BLOQUEADOS VIA SISBAJUD – CABIMENTO – decisão pela qual foi rejeitada a pretensão da agravante de levantamento de valores penhorados – ausência de mora dos executados – concessão de maior prazo para o pagamento do valor total do débito em prestações mensais – desbloqueio dos valores penhorados e levantamento da penhora incidente sobre o veículo, de rigor – decisão reformada – recurso provido.